Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-66.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012895-66.2018.8.11.0000
Recorrente: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA
Recorrido: LEANDRO MUSSI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NIDERA SEEDS BRASIL LTDA (id 58047974) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 41038460):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012895-66.2018.811.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/04/2020).
Os Embargos de Declaração id 42419495 foram rejeitados, conforme acórdão id 55233474.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de efeito suspensivo, asseverando que:
“(...)4. - No caso dos autos, como amplamente demonstrado nas razões anexas, o fumus boni iuris da SYNGENTA é evidente: o Recorrido se registrou na Junta Comercial de Mato Grosso somente em 2.8.2018 e, apenas um mês depois, ingressou com pedido de recuperação judicial, sem cumprir o requisito temporal previsto no artigo 48 da LRF.
5. - O Poder Judiciário não pode chancelar a prática do Recorrido, caso contrário, estará efetivamente mudando a regra do jogo, no seu curso, de uma hora para a outra.
6. - No âmbito do negócio que celebrou com o Recorrido, quando concordou em fornecer um limite de crédito perante a SYNGENTA, viabilizando menor preço e maior eficiência para aquisição de sementes de milho e soja, a SYNGENTA avaliou os riscos decorrentes do negócio considerado também a qualificação das pessoas com quem estava contratando (pessoas físicas) e o regime legal a elas aplicável (regime jurídico geral de Direito Civil, sem qualquer sujeição ao regime empresarial, no qual se insere a recuperação judicial).
7. - O espírito da LRF certamente nunca foi de proteger interesses escusos e ilegítimos, motivo pelo qual interpretar o artigo 48 da LRF no sentido de que bastaria a comprovação de exercício de atividade rural ininterrupta há mais de 2 anos seria suficiente para cumprimento do requisito temporal legal seria ir contra os fins sociais aos quais a norma se destina, indo na contramão da regra geral do artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
8. - Considerando que a SYNGENTA é somente mais um dentre outros inúmeros parceiros comerciais do Recorrido, que estão passando por essa mesma situação, se o acórdão recorrido continuar gerando efeitos enquanto este recurso especial não for julgado em definitivo, o andamento recuperação judicial pode ser diretamente prejudicado, o que atingiria não apenas a SYNGENTA, como também o próprio Recorrido e toda a massa de credores.
9. - Afinal, caso o E. STJ decida posteriormente que a recuperação judicial não é viável, é provável que diversos atos processuais sejam anulados ou, ao menos, tenham sido praticados desnecessariamente. Por exemplo: eventuais divergências e impugnações de crédito apresentadas pelos credores perderão objeto; eventual Assembleia Geral de Credores será anulada; eventuais entendimentos adotados em 1a instância em relação ao andamento das atividades das recuperandas poderão ser objeto de inúmeros recursos que também perderão o objeto; etc.
10. - Resumindo: manter em vigor o v. acórdão enquanto este recurso não é definitivamente julgado pode prejudicar todas as partes envolvidas neste processo, em desatendimento aos princípios da celeridade e economia processual.
11. - Caso eventualmente se entenda incabível o efeito suspensivo pela inexistência de periculum in mora, o que a SYNGENTA reputa improvável, diante dos argumentos acima expostos, a SYNGENTA requer que sua pretensão seja então deferida diante da evidência de seu direito.
12. - A teoria da tutela da evidência – prevista no artigo 311 do CPC – permite que seja concedida a medida de urgência, embora – supostamente - não exista urgência no pedido, seja evidente que a parte possui o direito alegado, na medida em que aguardar o longo decurso de tempo de tramitação do processo para enfim resguardar esse direito evidente criaria uma situação de injustiça para a parte.”
Assevera que o acórdão violou “violou frontalmente o artigo 48 da LRF, bem como os artigos 971, 122 e 422 do Código Civil e 1.022,I do CPC, além de divergir de entendimento de outros E. Tribunais em casos análogos ao dos autos.”, salientando que os Recorridos pugnaram pelo deferimento da Recuperação Judicial no prazo de um mês após realizarem o registro como empresários rurais na Junta Comercial.
No decorrer das razões recursais, a parte Recorrente delimita a controvérsia da seguinte forma:
“(...)64. - Ou seja, a SYNGENTA submete à apreciação desse E. STJ somente questões essencialmente jurídicas, quais sejam: (i) a interpretação do artigo 48 da LRF no que concerne aos produtores rurais, mais especificamente no tocante aos requisitos para comprovação de atividade empresária por 2 (dois) anos; (ii) a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial e seus efeitos no tocante aos produtores rurais, conforme disciplinado no artigo 971 do CC; e (iii) a possibilidade de os produtores rurais quebrarem as bases objetivas dos contratos firmados com seus credores, violando os artigos 122 e 422 do CC.”
Afirma que o artigo 1.022 do CPC restou violado, uma vez que houve julgamento proferido pelo TJMT em sentido diverso, mas não teria sido analisado tal fundamento.
Ao final, aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir o recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 58083995 e 58133534.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito, é sabido que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais Locais, existindo divergência sobre o tema, o que impede o reconhecimento de eventual afronta aos dispositivos da Lei n. 11.101/05, mas resta o reconhecimento da divergência jurisprudencial sobre o tema.
Inclusive esta Vice-Presidência afetou pela sistemática de recursos repetitivos aludida discussão, que havia sido convertida na controvérsia n. 29 do STJ, mas que se encontra desafetada no momento, ante a rejeição tácita por parte do Ministro Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, em relação ao perigo da demora, verifica-se que tal requisito não se faz presente, neste momento.
Explica-se: Embora a parte Recorrente tenha dito que os danos serão experimentados caso tenha que postular seu crédito na recuperação judicial, constata-se que a irreversibilidade da medida se faz presente no caso concreto, uma vez que, caso seja deferido o efeito suspensivo e permita atos expropriatórios em desfavor dos recorridos, pode restar inviabilizada a recuperação judicial, caso eventualmente deferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
De outro norte, caso o STJ reconheça a procedência do presente recurso especial, a Recorrente poderá postular seus créditos em procedimento independente da recuperação judicial, observando as garantias que foram contratadas no momento da realização do negócio jurídico entre as partes.
Por fim, não há falar em reconhecimento do direito da parte Recorrente por meio da tutela de evidência, até porque a discussão ainda não restou pacificada pelo STJ, como já explanado anteriormente.
Assim, por cautela, neste momento processual resta o afastamento do efeito suspensivo ante a possível irreversibilidade da medida.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi